Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726177-56.2021.8.07.0000 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Nos autos n. 0734316-28.2020.8.07.0001, com trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY foi condenado, por incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, à razão unitária mínima. Naqueles autos, consta ainda que CARLOS ALBERTO, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pelo douto Juízo de 1o grau. Outrossim, foi deferido o seu pedido de apresentação das razões recursais nesta Instância ad quem (CPP, art. 600, § 4o, do CPP). É conferir: Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sobretudo a tempestividade (art. 593 do CPP), RECEBO as Apelações do Ministério Público (ID. 99102650) e das Defesas de FLÁVIA (ID. 98198865) e de CARLOS ALBERTO (ID. 98332159) e DETERMINO a imediata expedição da competente carta de guia provisória. DEFIRO o pedido das Defesas para apresentar as razões junto ao E.TJDFT, nos termos do art. 600, §4o, do CPP. Ao Ministério Público para apresentação das razões recursais. Após, intimem-se as Defesas para contrarrazões. Tudo feito, e juntado o mandado de intimação de sentença cumprido da ré FLÁVIA, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com as homenagens deste juízo. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2021. MONICA IANNINI MALGUEIRO Juíza de Direito Observo que a Ação Penal n. 0734316-28.2020.8.07.0001, malgrado os apelos interpostos, ainda não foi encaminhada a este Tribunal. A defesa técnica de CARLOS ALBERTO, antecipando-se ao que dispõe o art. 600, § 4o, do CPP e ao envio dos autos principais a esta Corte de Justiça, distribuiu as razões de apelação, as quais foram registradas sob o número 0726177-56.2021.8.07.0000. Pois bem. É caso de cancelar a distribuição do presente feito. O apelo do réu CARLOS ALBERTO deve tramitar neste Tribunal nos autos 0734316-28.2020.8.07.0001, e não de forma autônoma, vale dizer, em autos apartados com subversão do rito processual. Além disso, como visto, há outros recursos a serem analisados oportunamente por este Tribunal; o do MPDFT e da corré FLÁVIA. Não bastasse, no 1o grau, o MPDFT ainda fará juntar as suas razões recursais e as defesas – se assim o entenderem – apresentarão suas contrarrazões. A defesa técnica de CARLOS ALBERTO deve, pois, aguardar o envio dos autos principais a este Tribunal, bem ainda observar o que dispõe o art. 600, § 4o, do CPP. Ante o exposto, determino o cancelamento da presente distribuição. Após, ao arquivo. I. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador